Tribunal: TJDFT
Processo: 0708891-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708891-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: RAFAEL MATOS GOBIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face de RAFAEL MATOS GOBIRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0727737-59.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação do Executado, nos seguintes termos (ID 225192345 na origem): "MILENA BATISTA BARBOSA propôs ação de reparação de danos contra a OI S/A (EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL), partes já qualificadas. Na sentença de ID 179054881, o juízo julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade dos débitos de R$ 149,79 e R$ 239,68, vencido em 16/01/2017 e 16/02/2017. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 30% para a autora e 70% para o réu. Interposta Apelação pela autora, o E. TJDFT negou provimento e majorou os honorários nos termos do §11 do art. 85 do CPC, em desfavor dessa parte. Operado o trânsito em julgado, ID 198512009, o patrono da autora juntou a petição de ID 202203925, ocasião em que pediu o cumprimento de sentença dos respectivos honorários de sucumbência. No ID 210953616, a ré impugnou o cumprimento de sentença. No mérito, afirma que está em recuperação judicial, sendo defeso a realização de atos executivos em seu desfavor. Que o crédito executado é obrigação acessória, decorrente de fato ocorrido em 2017. Que, depois desse período, foi instaurada a respectiva recuperação judicial. Demais disso, sustenta que o crédito é concursal e que apenas o juízo universal possui competência para determinar atos constritivos sobre o respectivo patrimônio. Em resposta, o exequente sustenta que a obrigação executada foi criada apenas com a prolação da sentença executada. Que isso ocorreu após a data do pedido de recuperação judicial da ré, havido em 01/03/2023. Que o crédito ora executado possui caráter extraconcursal, pois o fato gerador foi em 22/11/2023. Outrossim, afirma que o juízo universal estabeleceu a possibilidade de penhora de valores de créditos extraconcursais nos valores de até R$ 20.000,00. Decido. Conforme narrado, a questão jurídica debatida entre as partes é saber se os honorários de sucumbência executados têm natureza vinculada a da questão principal tratada no processo (ocorrida em 2017) e, portanto, submete-se ao art. 6o da Lei 11.101/005 ou se se trata de obrigação autônoma, constituída após a recuperação judicial da ré, portanto, extraconcursal. Outra é se é possível a realização de atos constritivos nestes autos. Quanto aos honorários de sucumbência, nos termos do § 14 do art. 85 do CPC, eles “constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Por essa natureza alimentar, já é possível verificar a autonomia com relação a eventual crédito pretendido na demanda. Além disso, é cediço que os honorários de sucumbência foram criados por decorrência da demanda, proposta com base em fato ocorrido em 2017, tendo, portanto, natureza acessória com relação à demanda principal. Isto é, só poderiam ter sido criados em caso de acolhimento de alguma das pretensões formuladas. Mas, uma vez criada, essa obrigação passou a ter autonomia com relação à pretensão autoral. Tanto é assim que o pedido de início da fase de cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência não precisou ser feito em conjunto com o pedido de execução da obrigação de fazer. Outrossim, antes da sentença prolatada, sequer existia a obrigação da ré em pagar os honorários de sucumbência. Soma-se a isso o entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1051, de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. O fato gerador dos honorários de sucumbência é a sucumbência da parte no processo, que, no presente caso, ocorreu com a prolação da sentença com acolhimento parcial da pretensão da autora. Portanto, o crédito ora executado, cujo fato gerador é a sentença proferida em 22/11/2023, após a data da recuperação judicial da ré, 01/03/2023, enquadra-se na categoria de crédito extraconcursal, nos termos do art. 67 da Lei 11.101/2005. Assim decidiu o STJ neste julgado: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA EXECUTADA. 1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. Aplicação da Súmula 211/STJ. 2. A admissibilidade do recurso especial exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal supostamente contrariados, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005" (AgInt no AREsp n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.212.019/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) Esse também é o entendimento do E. TJDFT, conforme se vê a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI MÓVEL S.A. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. STJ. TEMA 1051. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SURGIMENTO DO DIREITO. SENTENÇA. FATO GERADOR. DATA DA PROLAÇÃO. 1. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ, Relator RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Segunda Sessão, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJe de 17/12/2020). 2. O cumprimento de sentença tem por objeto apenas os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré/agravante ao advogado da autora/agravada. 3. O direito ao recebimento dos honorários de sucumbência somente surgiu com a prolação da sentença, ocorrida em 27/9/2021. Essa é, portanto, a data do fato gerador, conforme precedentes do STJ. 4. Como o crédito é posterior ao pedido de recuperação judicial - 20/6/2016, é inviável a sua inclusão no plano de credores ante o afastamento da configuração da novação. 5. O cumprimento de sentença de créditos não sujeitos à recuperação judicial deve ser processado no Juízo de origem, uma vez que não se submete ao plano de recuperação judicial. Precedente. 6. Recurso conhecido e não provido. 07301923420228070000, 8a Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 06/12/2022. Assim, não se aplica aos honorários de sucumbência executados a hipótese de suspensão do art. 6o dessa Lei de Falências. Quanto ao segundo ponto – possibilidade ou não de realização de atos constritivos contra a executada por juízo diverso do universal –, o E. TJDFT já decidiu neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O GRUPO OI. S.A. (EM RECUPERACAO JUDICIAL). CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. DANOS MORAIS. FATO GERADOR E SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO EXEQUENDO. ATOS CONSTRITIVOS. PENHORA. COMPETÊNCIA JUÍZO CÍVEL COMUM. PENALIDADE PREVISTA NO ART. 523, §1o DO CPC. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA. 1. Na hipótese, o fato gerador da indenização por danos morais, a fonte da obrigação, não corresponde a uma data específica (à data da negativação promovida pela agravante), mas a um período em que ocorreu o ilícito: época em que o pagamento já havia sido realizado e permaneceu anotado indevidamente no SERASA. 2. Partindo da premissa de que o fato gerador ocorreu em momento posterior ao pedido de recuperação, é inelutável a inferência de que o crédito principal, correspondente à indenização por danos morais a que foi condenada a agravante é extraconcursal. 3. Como o crédito principal, correspondente à indenização por danos morais a que foi condenada a agravante é extraconcursal, a competência é da vara cível. Devem os autos do cumprimento de sentença, portanto, permanecer no ilustre Juízo a quo. A única ressalva, contudo, diz respeito à necessidade de submeter a penhora ao juízo em que tramita a recuperação judicial, para deliberação quanto à efetiva destinação do valor penhorado, anteriormente ao levantamento pelo credor. 4. "Se o crédito é concursal, e, portanto, se submete aos termos da Recuperação Judicial, não há possibilidade de pagamento voluntário pelo Devedor em recuperação, o que afasta a incidência da multa e honorários de 10%, previstas do art. 523, §1o, do CPC/15". "Ao contrário, se o crédito é extraconcursal, não há vedação ao pagamento voluntário; portanto, caso o Devedor não o realize no prazo de 15 (quinze dias) previsto no caput do art. 523 do CPC/15, o débito principal será acrescido da multa e dos honorários mencionados" (Acórdão no 1646269). 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. 07378069020228070000, 8a Turma Cível, Des. Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 15/05/2023. (grifos acrescidos). Pelo exposto nesse julgado, tratando-se de crédito extraconcursal criado em face da pessoa jurídica em recuperação judicial, é da Vara Cível a competência para o processamento dos atos executivos contra a recuperanda. Entretanto, entendeu o Tribunal pela existência da ressalva de se submeter a penhora ao juízo em que tramita a recuperação judicial, para deliberação quanto à efetiva destinação do valor penhorado, anteriormente ao levantamento pelo credor. Isso, em razão do exposto no § 7o-B do art. 6o da Lei 11.101/2005, que previu o seguinte: § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) Sobre isso, o exequente afirmou que o juízo universal (7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ, processo 0809863-36.2023.8.19.0001) teria proferido decisão deferindo a possibilidade de realização de atos constritivos contra a OI S/A em valores até R$ 20.000,00. Isso, por sua vez, permitiria a realização de atos executivos contra a executada nestes autos, sem necessidade de informação ou pedido de autorização do juízo universal. Assim, REJEITO A IMPUPGNAÇÃO. Noutro lado, fica o exequente intimado para demonstrar essa decisão proferida pelo juízo universal. Prazo: 15 dias, sob pena de se reputar frustrada a execução e o processo ser suspenso". A Agravante alega em suas razões recursais que: 1) o fato gerador do crédito executado se deu em 16/01/2017, correspondente à data do alegado ato ilícito, ou seja, data da dívida, conforme demonstrado na exordial e confirmada na própria Sentença 179054881, portanto, este se classifica como concursal; 2) o Juízo de origem deve emitir em favor do Agravado a respectiva certidão de crédito para que este se habilite nos autos da recuperação judicial e o respectivo crédito ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada a prática de quaisquer atos de constrição para créditos concursais; 3) considerando que o seu inadimplemento não é voluntário, e sim decorrente do processo de recuperação judicial, onde ela é obrigada a respeitar a forma e prazos de pagamento definidos no Plano de Recuperação Judicial não é cabível a incidência da multa de 10% sobre o débito; 4) ao se atribuir competência exclusiva ao Juízo da Recuperação Judicial para a prática de atos de execução, durante todo o período de recuperação judicial, busca-se evitar medidas expropriatórias que possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação, ainda que ultrapassado o prazo legal de suspensão constante do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, de modo a possibilitar que o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei no 11.101/05, alcance sua plena efetividade; 5) os processos que tem por objeto créditos concursais, hipótese dos autos, devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até o dia 01/03/2023. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem; 6) o risco da continuação da execução se mostra evidente, uma vez que a não suspensão ocasionará a expedição de alvará para levantamento da quantia penhorada em favor do Agravado, o que prejudica a ordem cronológica de pagamento elaborada pelo Administrador Judicial a todos os demais credores; 7) diante do prosseguimento dos atos constritivos determinado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, pode a Agravada a qualquer momento levantar tal valor, ato que por si só prejudicaria a ordem de pagamento dos credores, bem como o soerguimento da empresa agravante, considerando que o controle dos atos de constrição e disposição do patrimônio desta, bem como seus efeitos, notadamente após a aprovação do plano de recuperação judicial, deve ser feito exclusivamente pelo juízo universal. Ao final pede: a) concessão de efeito suspensivo, com fundamento nos artigos no art. 6o, § 4o, c/c o art. 52, III, da Lei no 11.101/2005 para que determine a imediata suspensão do feito e o não seguimento dos atos de constrição, até julgamento do mérito deste recurso; b) A reforma da decisão proferida devido a competência exclusiva do juízo universal para prática de eventuais atos de constrição; c) O reconhecimento quanto a natureza concursal do crédito do agravado e a necessidade de que, para o seu recebimento, deve haver a habilitação do referido crédito nos autos do processo de recuperação judicial, mediante expedição de certidão de crédito pelo juízo a quo para tal fim; d) a não aplicação da multa de 10% própria da fase de cumprimento de sentença pois estando a Agravante em recuperação judicial, a ausência de pagamento NÃO É VOLUNTÁRIA, mas sim decorre do disposto no Plano de Recuperação Judicial, devidamente aprovado pela Assembleia Geral de Credores; É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, do CPC e tempestivo. O preparo recursal foi recolhido (IDs 70208793 e 70661001). É o relatório. DECIDO. EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Em uma cognição sumária, característica deste momento processual, não há que se analisar o conjunto probatório constante dos autos ou o revolvimento das questões de fato, o que será feito por ocasião da apreciação de mérito. É preciso demonstrar que o pleito está embasado num grau de convencimento que não possa ser oposta qualquer dúvida de que há probabilidade de que o recurso possa ser provido. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. A Agravante trouxe à apreciação dessa Relatoria questão materializada na discussão sobre a (in)aplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1o do CPC diante de: (i) um cenário de decretação de recuperação judicial; (ii) alegação de descumprimento involuntário da obrigação, em face da decretação da recuperação judicial; (iii) deflagração, em 01/03/2023, do processamento da recuperação judicial; (iv) da alegada natureza concursal do crédito da Agravada; (v) necessidade de submissão dos créditos ao plano de recuperação judicial que vier a ser aprovado eis que constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial. No Recurso Especial Repetitivo n. 1.840.531 – RS, foi fixada a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Confira-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.) [grifos nossos] Em seu voto, o Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, pontuou que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador). Destacou que no julgamento do REsp n. 1.841.960/SP, perante a Segunda Seção, prevaleceu a tese de que se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal (não se sujeita aos efeitos da recuperação), conclusão que se amolda ao entendimento ora esposado de que é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal. No presente caso, o crédito executado neste cumprimento de sentença consiste em honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte embargante, os quais foram fixados em 22/11/2023 (ID 179054881, na origem) Na petição de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 210953616), a Agravante afirma que a empresa Executada teve o pedido de recuperação judicial deferido em 28/05/2024, nos autos n. 0809863-36.2023.8.19.0001, que tramitam perante a 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Assim, verifica-se que o crédito executado (22/11/2023) é posterior ao pedido de recuperação (01/03/2023), constituindo-se crédito extraconcursal. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DE CISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento da cobrança. No Tribunal a quo, o agravo foi improvido. II - Inicialmente, rememora-se que a questão decorre de agravo de instrumento em que ficou decidida a manutenção da decisão agravada pelo prosseguimento da cobrança. No referido julgado, ficou assentado, em suma, que, transitando em julgado a sentença de cumprimento de sentença após o pedido de recuperação judicial, não haveria sujeição do crédito advindo de honorários advocatícios, ao juízo da recuperação judicial. Explicitou-se: "O direito a honorários advocatícios de sucumbência surgiu apenas com o trânsito em julgado da decisão judicial que os fixou. Diferentemente do aduzido pela agravante, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial 1.843.382/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1.051, corrobora a posição aqui explicitada, conforme ementa abaixo: (..) O fato gerador de crédito decorrente de condenação em honorários advocatícios de sucumbência dá-se com o trânsito em julgado da decisão que os fixou. Por isso que ao recurso nega-se provimento. Embora conste do seu arrazoado recursal que teria sido opostos embargos declaratórios, verifica-se que o referido recurso não foi interposto, o que inviabiliza a apontada ofensa ao art. 1022 do CPC, além de mitigar a apontada ausência de fundamentação. Incide na espécie a súmula 284/STF." Aliás, o desenvolvimento do acórdão recorrido está de acordo com a fundamentação apresentada, no sentido de que os honorários advocatícios, por serem fixados de sentença posterior à recuperação, não se submeteria ao Juízo concursal. III - No mérito o recorrente afirma que o crédito objeto do cumprimento de sentença é preexistente à data do pedido recuperacional, uma vez que o fato gerador do crédito decorre de uma condenação ao pagamento de honorários advindos de uma sentença de improcedência de embargos à execução prolatada antes do pedido de recuperação, estaria este submetido ao juízo da recuperação, conforme o Tema n. 1.051 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça entende que o direito a honorários de provimento jurisdicional posterior ao pedido de recuperação constitui-se crédito extraconcursal, ou seja, define que o fato gerador da fixação de honorários advocatícios, in casu, é a prolação da sentença. Neste mesmo sentido, confira-se: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.858.302/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgInt no AREsp n. 1.913.225/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.076.747/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) [grifos nossos] O fundamento da tese defendida pela Agravante é que se encontra em processo de recuperação judicial, de modo que o pagamento no prazo do art. 523, § 1o, do CPC não se daria por mera liberalidade, mas sim por verdadeira impossibilidade. Ao contrário da tese defendida por ela, a recuperação judicial não impede a prática de todo e qualquer ato de disposição patrimonial por parte da sociedade em crise. Ao julgar o REsp n. 1.953.197/GO, a relatora Ministra Nancy Andrighi consignou que o pagamento créditos extraconcursais, segundo definido pelo juízo do soerguimento, deverá ser previamente solicitado a ele via ofício pelo juízo da execução individual – a fim de que seja estabelecida um ordenamento cronológico para cumprimento das obrigações extraconcursais devidas –, afigura-se razoável que a fluência do prazo do art. 523, § 1o, do CPC tenha início tão somente a partir do momento em que a recuperanda for instada a realizar o depósito judicial correspondente. Isso porque, dadas tais especificidades, somente após a devedora estar autorizada pelo juízo da recuperação a efetuar o depósito judicial da quantia objeto da execução individual é que o inadimplemento pode passar a ser considerado voluntário, hipótese fática que, como visto, está apta a atrair a incidência das consequências jurídicas prevista no artigo precitado. Nesse sentido, destaco o mencionado julgado: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, § 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE, NO PARTICULAR, DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. MOMENTO A PARTIR DO QUAL EVENTUAL RECUSA AO ADIMPLEMENTO SERÁ CONSIDERADA VOLUNTÁRIA. 1. Ação ajuizada em 14/5/2019. Recurso especial interposto em 27/1/2021. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 26/7/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se crédito extraconcursal devido por empresa em recuperação judicial, objeto de cumprimento de sentença em curso, pode ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/15. 3. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15 somente incidem sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título judicial no prazo de 15 dias. 4. A recuperanda não está impedida, pelo texto da Lei 11.101/05, de satisfazer voluntariamente créditos extraconcursais perseguidos em execuções individuais, de modo que as consequências jurídicas previstas na norma do dispositivo precitado devem incidir quando não pago o montante devido. 5. Hipótese concreta em que o juízo da recuperação judicial estabeleceu critérios que devem ser observados para o pagamento dos créditos extraconcursais: expedição de ofício pelo juízo da execução singular, seguido de comunicação à recuperanda para depósito do valor devido. 6. Não sendo, portanto, defeso à recuperanda dispor de seu acervo patrimonial para pagamento de créditos extraconcursais (observada a exceção do art. 66 da LFRE), uma vez recebida a comunicação do juízo do soerguimento para depósito da quantia objeto da execução, deve passar a correr o prazo de 15 dias estabelecido no art. 523, caput, do CPC/15. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.953.197/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.) [grifos nossos] No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO NA SENTENÇA PROFERIDA APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CARÁTER EXTRACONCURSAL. AFASTAMENTO MULTA PELO NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.842.911-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerado" (Tema no 1051). 2. O STJ definiu que o fato gerador do crédito referente a honorários sucumbenciais será a sentença que fixou o crédito, e não a data da ocorrência do ato ilícito que gerou o ajuizamento da ação principal. 3. A sentença que fixou os honorários foi proferida no dia 08/05/2023, ao passo que a recuperação judicial da executada/agravante foi deferida em momento anterior, no dia 16/03/2023, o que confere ao crédito perseguido nos autos o caráter extraconcursal. 4. O fato de a pessoa jurídica estar em recuperação judicial não impede a incidência da multa prevista pelo art. 523, CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1911552, 07003137420248079000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CPC, ARTIGO 523, § 1o. MULTA. HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 3. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei no 11.101/2005. 4. Não se deve considerar a data da formulação do pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais ou o ato ilícito que fundamentou o processo de conhecimento como marcos para a submissão dos créditos à recuperação judicial, quando a sentença que reconheceu a existência da obrigação de pagar a referida verba é posterior à data de corte indicada no processo que apura a concursalidade dos valores devidos. 5. Sendo o crédito exequendo extraconcursal, não há possibilidade de se afastar a multa ou a incidência de honorários sucumbenciais pelo inadimplemento voluntário (CPC, art. 523, §1o), pois sua imposição não é condicionada aos critérios pessoais do devedor, em especial quando considerado que o débito não fará parte do plano de recuperação judicial. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1882827, 07161171920248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no PJe: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Diante desse cenário, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão da tutela requerida, em especial a probabilidade do provimento do recurso. Também não vislumbro a demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação quanto a possíveis medidas constritivas solicitadas pelo Exequente. Isso porque estas ainda não foram decididas pelo Juízo agravado, que inclusive, determinou que a Agravada demonstrasse a decisão proferida pelo juízo universal, da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ, processo 0809863-36.2023.8.19.0001, que segundo ele, deferiu a possibilidade de realização de atos constritivos contra a OI S/A em valores até R$ 20.000,00. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição do efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de abril de 2025 15:00:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador